Tribunal: TJES
Processo: 5001209-49.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001209-49.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: RODOLPHO ANTONIO PEDRUZZI JUNIOR
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001209-49.2021.8.08.0012

Recorrentes:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Recorrido(a):
RODOLPHO ANTONIO PEDRUZZI JUNIOR

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. PROMESSA DE FALSA CONTEMPLAÇÃO. ALEGAÇÃO REJEITADA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO. PROPORCIONALIDADE. CLÁUSULA PENAL. AUSENTE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO CONSORTIL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR SOMENTE A PARTIR DA MORA DA CONTRATADA. MOMENTO DA RESTITUIÇÃO DO VALOR. ENCERRAMENTO OU CONTEMPLAÇÃO DA QUOTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. Em apertada síntese, trata-se nos autos de restituição de valores relativos à rescisão de
contrato de consórcio em razão de desistência
, em que pleiteou o consumidor o reconhecimento da nulidade da contratação com a restituição imediata dos valores, sem quaisquer descontos. Julgado procedente em parte o pedido da inicial, a administradora de consórcios pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença em razão do vício
ultra petita
, e no mérito pede a improcedência da demanda.

2. Pois bem. Após proceder uma detida análise da petição inicial, observa-se que os argumentos da inicial estão baseados no direito que teria a demandante à restituição do valor integral pago ao consórcio em decorrência do vício de vontade apontado.

3.
Ab initio
, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, em razão de vício
ultra petita
. Consta na inicial o pedido relativo ao reconhecimento de nulidade das cláusulas reputadas abusivas e da restituição respectiva (“
e) Seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido do Autor para declarar nula a cláusula abusiva mencionada na presente (cláusula penal pela desistência/cancelamento);bem como condenar a Ré a restituir imediatamente (precedentes STJ e incidente nº22/2015, cujas cópias seguem em anexo em inteiro teor), a quantia que o Requerente efetivamente pagou, deduzida de cada parcela tão somente a taxa de administração contratual proporcional ao tempo em que a administradora administrou realmente a cota, como acima explicado (qualquer outro desconto deve ser declarado nulo”
).

4. Em relação à
taxa de administração
, conforme julgamento do STJ no AgInt no AREsp 1141328/DF, “
as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento)”,
mas a situação comporta análise a partir das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor e, uma vez violadas, possível é a interpretação distinta.

5. No caso, a taxa de administração não é abusiva no percentual contratado, no entanto, a dedução deve se limitar ao período em que o recorrido permaneceu no grupo, e ser calculado de forma proporcional sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio, e não sobre valor total das parcelas estipuladas no contrato, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial. Nesse sentido: “
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO.
PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE
. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS
.” (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021).

6. No que concerne
ao momento da devolução dos valores
, em sentença
a quo
reconheceu-se que não houve prova de prejuízo e foi determinada a restituição imediata.

7. No entanto, após a decisão por meio do Tema Repetitivo 312/STJ (“
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS), a jurisprudência do STJ evoluiu, de modo que
a questão restou sedimentada no sentido de que a restituição de valores
sempre
se dará em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial
, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares (AgInt no REsp 1749189/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019), não tendo sido demonstrada nenhuma peculiaridade no caso em análise.

8.
Por tais razões, a devolução das parcelas pagas pela consorciada desistente deve ocorrer somente após 30 dias do encerramento do grupo consortil, consoante o REsp 1.119.300/RS, ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes
.

9.
Assim, deve ser realizado o cálculo dos valores devidos à postulante, com incidência das cláusulas contratuais, observando-se a correção monetária desde a data de cada desembolso, como determinado em sentença
a quo
, porém, os juros de mora de 1% ao mês somente a partir do 31° dia após o encerramento do grupo ou da data da contemplação da quota desistente.

10.
Relativamente à cláusula penal
, incidente além da taxa de administração, em princípio, não se apresenta ilícita, pois tem como finalidade a compensação pela administradora pelos prejuízos gerados em face da retirada de consorciados. Entretanto, cumpre à Administradora de Consórcio comprovar cabalmente, o efetivo prejuízo causado pelo desistente do grupo consortil, a fim de que seja reconhecido o seu direito à retenção de parte dos valores a serem restituídos para ressarcimento de despesas administrativas. No caso, não restando minimamente comprovado que ocorreram prejuízos ao grupo, na medida em que a mera desistência não basta para demonstrar tal situação, confirmo a sentença que afastou a incidência da cláusula penal.

DISPOSITIVO

11. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
mantendo-se os demais capítulos decisórios,
julgar improcedente o pedido de restituição imediata dos valores
, reconhecendo como devido que a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente ocorra somente após 30 dias do encerramento do grupo consortil, consoante o REsp 1.119.300/RS, ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes.

E, quanto à
taxa de administração
, mantendo-se o percentual contratado,
deverá ser calculado de forma proporcional sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio
, e não sobre valor total das parcelas estipuladas no contrato.
Sem custas e honorários.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.